Tribunal: TJMT
Processo: 0000502-53.1996.8.11.0015
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000502-53.1996.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[J PASINI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 37.441.250/0001-77 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI - CPF: 251.416.178-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

5. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSO contra acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário nº 24996/2018, o qual deu provimento ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em sede de Reexame Necessário, retificar parcialmente a sentença para admitir os juros bancários na forma e periodicidade contratada, bem como reconhecer a sucumbência recíproca na forma acima estabelecida.

Afirma o Embargante omissão no julgado quanto ao rateio dos honorários advocatícios, embora tenha reconhecida a sucumbência recíproca e que a base de cálculo deve ser o proveito econômico entendida como a diferença entre o valor do contrato e àquele após a revisão.

Não houve a apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 129589672.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Com relação à alegação de omissão acerca da obrigação de suportar o ônus da verba sucumbencial, saliento que não há qualquer omissão, haja vista que o acórdão objurgado enfrentou de forma expressa tal matéria, onde foi reconhecida a sucumbência recíproca, devendo cada parte suportar na proporção de 50% (cinquenta) por cento.

Transcrevo parte do acórdão onde a matéria foi decidida de forma expressa,
in verbis:

Sustenta ainda o Apelante que deve ser revista a fixação dos honorários advocatícios, uma vez que houve sucumbência recíproca.

O Requerente formulou na exordial os seguintes pedidos: 1) Juros de 12% ao ano; 2) Correção monetária pelo IPC-r; 3) Inválida a cobrança de ISS, comissão de permanência, multa contratual, reajuste pela TR e juros capitalizados.

Ao prolatar a sentença no presente feito, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente apenas quanto aos juros de 12% (doze) por cento ao ano e juros capitalizados.

Por lado, o juiz julgou como válidos o vencimento antecipado, correção monetária pelo INPC e incidência de IOF.

Como se pode observar e. pares, o Requerente decaiu na maior parte dos pedidos formulados na exordial, ou seja, mais da metade, devendo por tal, motivo, ser reconhecida a sucumbência recíproca.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência
in verbis:

(...)

Desta forma, deve cada parte arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, sendo que o Estado é isento de tal encargo por expressa imposição legal.

Com relação aos honorários advocatícios, esteve devem ser mantidos no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, não sendo possível a compensação, ante à expressa vedação legal descrita no art. 85, §14 do atual Código de Ritos.

Importante destacar que embora o Requerente tenha nominado a presente ação judicial como AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, não houve ao longo de todo o processo, o depósito em juízo de nenhum valor das parcelas que entendia como devido.

Por fim, registro que em consulta à rede mundial de computadores, é possível verificar que a empresa Apelada teve as suas atividades encerradas (baixadas) ainda no ano de 2.004.

No entanto, em consulta ao sítio eletrônico da JUCEMAT, não foi possível confirmar tal informação, razão pela qual deve a empresa Apelada comprovar, no prazo de 10 (dez) dias, a sua regularidade enquanto pessoa jurídica.

O mesmo percentual de 50% (cinquenta) por cento da sucumbência recíproca foi mantido quanto aos honorários advocatícios.

Tanto é verdade que houve esta Relatora ressaltou a impossibilidade de compensação entre os patronos, citando, para tanto o art. 85, §14, do CPC.

Quanto ao fato da verba honorária ter sido fixada sobre o valor do contrato ocorreu pelo fato de não ser possível mensurar, desde logo, o exato valor do proveito econômico, incidindo assim o disposto no art. 85, §2º do CPC, conforme destacado pelo juízo
a quo
.

O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022